Tribunal: TJPA
Processo: 0003904-03.2019.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL 0003904-03.2019.8.14.0000
ORIGEM: BELÉM
REQUERENTE: ALISSON RODRIGUES ALVES (ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZA)
REQUERIDO: JUÍZO DA 1
ª
VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA. ERROR IN PROCEDENDO OU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. INOCORRENCIA. DECISÃO CORRETA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISIÇÃO JUNTADA EM MOMENTO ULTERIOR, DEIXANDO DE FAZER NA OPORTUNIDADE ADEQUADA DE SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
A testemunha apenas fora referida no ato do interrogatório, tendo ingressado com o pedido tão somente quando recebeu a intimação para apresentar seus memoriais finais, deixando assim de arrolar a referida informante em momento oportuno, qual seja, na apresentação da resposta à acusação, logo, não merece acolhimento o inconformismo da defesa, visto que a requisição de testemunha foi juntada em momento ulterior, acarretando a preclusão consumativa. Precedentes.
CORREIÇÃO IMPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta por
ALISSON RODRIGUES ALVES
, com fundamento no art. 210 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra ato de lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, que indeferiu o pedido de oitiva da nacional Renilda Portilho Leão, para que atuasse na condição de testemunha na instrução processual, nos autos da ação penal originária n° 0016123-77.2017.8.14.0401.

Narra o requerente que, o Ministério Público ofertou Denúncia contra sua pessoa, imputando-lhe a prática da sanção prevista no art. 217-A do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável), tendo sido apresentado rol de testemunhas para sua defesa, determinando a citação para apresentar resposta à acusação, a qual foi oferecida em seguida.

Assim, deu-se início a instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado, ora recorrente, entretanto, no momento da intimação dos Memoriais Finais, a defesa peticionou ao Juízo Monocrático a oitiva da madrasta da vítima, Renilda Portilho Leão, para que atuasse como testemunha do Juízo. Todavia, em decisão interlocutória prolatada no dia 26.07.2019, o Magistrado Singular indeferiu o pleito, sob o argumento de que se tratava de diligência desnecessária, protelatória e preclusa.

Inconformado com a decisão monocrática, o requerente interpôs a presente Correição Parcial, com base na tese de violação do princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal no decisum que indeferiu

a requisição de oitiva de testemunha.

Ao final, requereu o deferimento de liminar, afastando-se a referida decisão, com a expedição de carta precatória e, no mérito, após os trâmites legais, o seu provimento definitivo, para que seja cassada a decisão rebatida.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, por prevenção, pelo que, reservei-me a análise da liminar pleiteada, e determinei a requisição de informações ao Juízo requerido (fl. 35).

As informações foram prestadas as fls. 35.

Após análise das informações prestadas pelo Douto Magistrado a quo, indeferi a liminar pleiteada e, posteriormente, encaminhei os autos ao Ministério Público Estadual para exame e pronunciamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pleito correicional.

É o Relatório.

Sem revisão.
VOTO

A Correição Parcial em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir).

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a questão consiste em estabelecer se o ato praticado pelo Juízo Monocrático ao indeferir o pleito de oitiva de testemunha, configura, ou não,
error in procedendo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a correição parcial constitui procedimento de caráter administrativo, destinado a retificar atos judiciais praticados por juizes singulares, não impugnáveis pelos demais recursos e que venha causar inversão tumultuária na marcha processual, não podendo englobar o mérito da demanda.

Como se vê, no caso em exame, verifica-se que não restaram evidenciados os requisitos para acolhimento da pretensão formulada na inicial, visto que o recorrente almeja a reforma da decisão sob o argumento de que o Magistrado
a quo
cometeu inversão tumultuária do processo ao indeferir a oitiva da testemunha Renilda Portilho Leão.

Ocorre que, o nome da madrasta da vítima apenas fora referido no ato do interrogatório do acusado, tendo ingressado com o pedido tão somente quando recebeu a intimação para apresentar seus memoriais finais, deixando assim de arrolar a referida informante em momento oportuno, qual seja, na apresentação da resposta à acusação.

Desta feita, analisando as provas colacionadas aos autos, verifico que o réu, ora requerido, formulou a requisição para oitiva de testemunha após o desfecho da fase instrutória, portanto, encontrando-se precluso o seu direito de fazê-lo.

Assim sendo, temos que a decisão está respaldada no que estabelece no art. 400, §1° do Código de Processo Penal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. JÚRI. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, POR INTEMPESTIVO INTIMAÇÃO REGULAR - DECISÃO CORRETA ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NULIDADE INOCORRENTE. Sem a devida comprovação do efetivo prejuízo causado pelo indeferimento do requerimento, somando-se ao fato do claro desrespeito à norma procedimental citada, não merece acolhimento o inconformismo de cerceamento de defesa do réu. Precedentes. Correição Improvida. Decisão Unânime. (2014.04541574-56, 133.822, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-05-22, Publicado em 2014-05-27).
EMENTA: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - PESSOA QUE SERIA O REAL AUTOR DO DELITO - ARROLAMENTO INTEMPESTIVO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA, ADEMAIS DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO [...] - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DECISÃO ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Inocorre cerceamento de defesa quando o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada se dá de forma fundamentada na intempestividade de sua apresentação, decorrido o prazo assinado no art. 422 do Código de Processo Penal [...] (TJ-PR-ACR: 7044904 PR0704490-4. Relator: Marco Antônio Massaneiro, 1ª Câmara Criminal, DJ. 28.04.2011).

Dessa forma, em face dos documentos que permeiam os autos, entendo
não haver
error in procedendo
ou inversão tumultuária do processo, uma vez que a requisição de testemunha foi juntada em momento ulterior, deixando de fazer na oportunidade adequada de sua resposta à acusação, cabendo efetivamente o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada, em virtude da preclusão consumativa.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
CONHEÇO DA CORREIÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 202.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora